Tribunal: TJSP
Processo: 0050021-97.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico de drogas e corrupção ativa. Recursos do Ministério Público e da Defesa.
Recurso ministerial. Pleito de condenação do réu pela prática do delito previsto no artigo 333, caput, do CP. Absolvição confirmada ante a ausência de provas seguras do oferecimento de vantagem indevida aos policiais militares. Pretensão ministerial de exasperação da pena-base quanto ao crime de tráfico

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico de drogas e corrupção ativa. Recursos do Ministério Público e da Defesa.
Recurso ministerial. Pleito de condenação do réu pela prática do delito previsto no artigo 333, caput, do CP. Absolvição confirmada ante a ausência de provas seguras do oferecimento de vantagem indevida aos policiais militares. Pretensão ministerial de exasperação da pena-base quanto ao crime de tráfico de drogas. Impossibilidade. Quantidade de droga que não se revela exorbitante. Pedido de aumento da pena, em razão da dupla reincidência do acusado. Viabilidade. Observância ao princípio da individualização da pena. Reprimenda readequada. Recurso ministerial parcialmente provido.
Recurso defensivo. Absolvição por insuficiência de provas. Inviabilidade. Autoria e materialidade bem demonstradas. Quantidade, forma de acondicionamento e circunstâncias do flagrante que evidenciam a prática da traficância. Dosimetria. Reconhecimento da reincidência como circunstância agravante e para afastar a incidência do redutor de pena previsto no artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006. Possibilidade. Non bis in idem. Quantum da pena e reincidência do agente que impõem a manutenção do regime inicial fechado e impedem a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152213
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0050021-
97.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado WEVERTON
GLEISON DUARTE FERREIRA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso defensivo e deram provimento em parte ao recurso ministerial. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0050021-97.2018.8.26.0050 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO n. 0050021-97.2018.8.26.0050
Comarca: SÃO PAULO
Apelantes/Apelados:
MINISTÉRIO
PÚBLICO
e
WEVERTON
GLEIDSON DUARTE FERREIRA
Voto: 16678
APELAÇÃO. Tráfico de drogas e corrupção ativa. Recursos do
Ministério Público e da Defesa.
Recurso ministerial. Pleito de condenação do réu pela prática do
delito previsto no artigo 333, caput, do CP. Absolvição confirmada
ante a ausência de provas seguras do oferecimento de vantagem
indevida aos policiais militares. Pretensão ministerial de
exasperação da pena-base quanto ao crime de tráfico de drogas.
Impossibilidade. Quantidade de droga que não se revela
exorbitante. Pedido de aumento da pena, em razão da dupla
reincidência do acusado. Viabilidade. Observância ao princípio da
individualização da pena. Reprimenda readequada. Recurso
ministerial parcialmente provido.
Recurso defensivo. Absolvição por insuficiência de provas.
Inviabilidade. Autoria e materialidade bem demonstradas.
Quantidade, forma de acondicionamento e circunstâncias do
flagrante que evidenciam a prática da traficância. Dosimetria.
Reconhecimento da reincidência como circunstância agravante e
para afastar a incidência do redutor de pena previsto no artigo 33,
§4o, da Lei n. 11.343/2006. Possibilidade. Non bis in idem.
Quantum da pena e reincidência do agente que impõem a
manutenção do regime inicial fechado e impedem a substituição
da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.
Recurso improvido.
Trata-se de recursos de apelação interpostos
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e por WEVERTON GLEIDSON DUARTE
FERREIRA contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito Edison
Tetsuzo Namba, da 31a Vara Criminal da Comarca da Capital, que
condenou o acusado à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em
regime inicial fechado, e pagamento de 583 dias-multa, no valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0050021-97.2018.8.26.0050 -Voto no
3
unitário mínimo legal, em razão da prática do delito previsto no artigo
33, caput, da Lei n. 11.343/06, bem como o absolveu da prática do
crime previsto no artigo 333, caput, do Código Penal, com fulcro no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (fls. 270/282).
Em razões de apelação, pretende o Parquet a
condenação do réu pela prática do delito previsto no artigo 333, do
Código Penal, nos termos exatos propostos na denúncia, por entender
suficientemente comprovados os fatos nela articulados. Requer, ainda, a
majoração da reprimenda quanti ao crime de tráfico de drogas, em
razão da quantidade de entorpecentes apreendidos e da dupla
reincidência do acusado (fls. 297/306).
A Defesa, em razões de recurso, em apertada
síntese, pugna pela absolvição do acusado por insuficiência de provas.
De forma subsidiária, pleiteia a desclassificação do tráfico de drogas
para o delito previsto no artigo 28, da Lei n. 11.343/06, a aplicação do
redutor previsto no §4o, do artigo 33, da Lei 11.343/06, bem como pela
fixação de regime prisional diverso do fechado, com a consequente
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls.
285/296).
Os recursos foram devidamente contrarrazoados
(fls. 319/328 e 337/339).
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da
lavra do Dr. Rodrigo César Rebello Pinho, opina pelo provimento do
apelo ministerial e pelo não provimento do recurso defensivo (fls.
348/357).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0050021-97.2018.8.26.0050 -Voto no
4
O recurso ministerial deve ser parcialmente
provido, ao passo que o apelo defensivo não comporta provimento.
Consta da denúncia que, no dia 07 de junho de
2018, por volta das 10h30, na Rua Salvador de Mesquita, n. 100, na
cidade de São Paulo, WEVERTON GLEIDSON DUARTE FERREIRA trazia
consigo e expôs a venda, 218 pedras de crack, com peso líquido de
53,2g, 01 porção de cocaína, com peso líquido de 0,2g, e 14 porções de
maconha, com peso líquido de 40,5g, sem autorização e em desacordo
com determinação legal ou regulamentar.
Além disso, consta da denúncia que, nas
mesmas condições de tempo e local, WEVERTON GLEIDSON DUARTE
FERREIRA ofereceu vantagem indevida aos policiais militares Rafael
Alexandre Carvalho e Lucas Tadeu Augusto da Silva, para omitir ato de
ofício.
A materialidade delitiva em relação ao tráfico de
drogas restou bem demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls.
06), pelo boletim de ocorrência (fls. 12/16), pelo auto de exibição e
apreensão (fls. 17/18), pelo laudo de constatação (fls. 20/21), pelo
laudo de exame químico-toxicológico (fls. 227/228), bem como pela
prova oral produzida.
A autoria em relação ao tráfico de drogas, do
mesmo modo, é induvidosa.
O acusado, na fase inquisitiva, negou a autoria
delitiva, asseverando que os policiais o prenderam no momento em que
caminhava pela via pública. Asseverou, ainda, que os agentes públicos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0050021-97.2018.8.26.0050 -Voto no
5
exigiram a quantia de R$ 4.000,00 para não ser preso (fls. 11). Em
juízo, manteve a versão oferecida anteriormente. Negou a propriedade
dos entorpecentes apreendidos. Disse que reside no local, que é
conhecido como ponto de tráfico de drogas. Atestou que estava
andando na via pública com sua esposa e sua filha, quando dois
indivíduos passaram correndo. Em seguida, foi abordado por policiais
militares, os quais exigiram a entrega de quatro mil reais para não ser
preso. Afirmou que tomou conhecimento dos entorpecentes somente na
Delegacia de Polícia (mídia digital).
O policial militar Lucas Tadeu Augusto da Silva,
em juízo, informou que, no dia do ocorrido, em patrulhamento por local
conhecido como ponto de tráfico de drogas, avistou o acusado em
atitude suspeita, consistente em se abaixar para pegar algo que estava
guardado no solo, decidindo abordá-lo. Em revista pessoal, apreendeu
certa quantidade de maconha. Além disso, no local onde ele se agachou
anteriormente, encontrou uma bolsa com grande quantidade de crack.
Os entorpecentes estavam guardados a três ou quatro passos de
distância do local da prisão. Indagado, ele confessou informalmente a
mercancia. Atestou que, no interior da viatura, ele ofereceu três ou
quatro mil reais para que não o prendesse. Acrescentou que uma
mulher estava próxima do acusado, mas ela foi liberada, porquanto
nada de ilícito foi apreendido com ela (mídia digital).
No mesmo sentido foi o depoimento do policial
militar Rafael Alexandre Carvalho, prestado na Delegacia de Polícia (fls.
07). Em juízo, confirmou ter realizado a prisão do réu. Asseverou,
ainda, que não se lembra dele ter oferecido dinheiro para que não
realizasse a sua prisão (mídia digital).
Impende destacar o relevante valor probatório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0050021-97.2018.8.26.0050 -Voto no
6
que deve ser conferido aos depoimentos dos referidos policiais militares,
mormente porque se mostraram em harmonia com os demais
elementos do conjunto probatório colhidos sob o crivo do contraditório.
No presente caso, nada foi constatado que desqualificasse a conduta
moral ou funcional desses profissionais a ponto de tornar suspeitas as
suas narrativas.
Sobre o assunto, este é o firme entendimento do
Egrégio Supremo Tribunal Federal:
[...] inexiste qualquer restrição a que servidores policiais
sejam ouvidos como testemunhas. O valor de tais
depoimentos
testemunhais

especialmente
quando
prestados em juízo, sob a garantia do contraditório

reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se
podendo desqualificá-los pelo só fato de emanarem de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da
repressão penal (HC 74.438/SP, rel. ministro Celso de
Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011).

HABEAS
CORPUS.
PROCESSUAL
PENAL.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA
FUNDAMENTADA
EM
DEPOIMENTOS
COLHIDOS NA FASE JUDICIAL: AUSÊNCIA DE NULIDADE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU ABUSO DE PODER NÃO
CONFIGURADOS. ORDEM DENEGADA.
1. A sentença condenatória está fundada em elementos
concretos devidamente comprovados nos autos, expondo
de forma exaustiva todos os elementos de convicção que
levaram à condenação do Paciente, o que afasta a
alegação de nulidade por não observância das regras de
fundamentação.
2. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no
sentido de que não há irregularidade no fato de, na fase
judicial, os policiais que participaram das diligências serem
ouvidos como testemunhas e de que a grande quantidade
de droga apreendida constitui motivação idônea para
fixação da pena-base acima do mínimo legal.
Habeas corpus denegado (HC 91.487/RO, Primeira Turma,
rel. min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2007)
A testemunha arrolada pela Defesa Caroline
Santos Andrade, em juízo, informou ser esposa do acusado. Narrou
que, no dia do ocorrido, estava caminhando com o réu e sua filha,
quando foram abordados por policiais militares. Momentos antes da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0050021-97.2018.8.26.0050 -Voto no
7
abordagem, avistou dois indivíduos correndo na direção contrária. Disse
que os policiais acusaram seu esposo de tráfico de drogas, mas não
apresentaram os entorpecentes. Asseverou que as drogas só foram
exibidas na Delegacia de Polícia. Confirmou que o local é conhecido
como ponto de tráfico de drogas. Atestou ter presenciado os agentes
públicos exigindo quatro mil reais para que não prendessem seu esposo
(mídia digital).

Do
conjunto
probatório,
depreende-se
que
restou configurada a prática do tráfico de drogas.
Os policiais militares prestaram depoimentos
consistentes, na fase policial e em juízo, no sentido de que, em
patrulhamento por local conhecido como tráfico de drogas, avistaram o
acusado em atitude suspeita, consistente em agachar-se e pegar algo
no chão, decidindo abordá-lo. Em revista pessoal, encontraram em
poder dele algumas porções de maconha. Além disso, no local em que
ele foi visto anteriormente, localizaram uma bolsa com as porções de
crack, individualizadas e preparadas para a venda a terceiros. Indagado,
o acusado confessou informalmente a mercancia ilícita.
A par disso, a quantidade e diversidade das
drogas apreendidas (53,2g de crack, 0,2g de cocaína e 40,5g de
maconha), divididas em 233 porções, reforçadas pela confissão informal
do acusado, demonstram, de forma estreme de dúvidas, a prática da
traficância.
A propósito, a novel versão apresentada pela
esposa do apelante em Juízo carece de credibilidade, pois além de
evidenciar
nítido
propósito
de
beneficiá-lo, diverge do próprio
interrogatório do acusado na fase policial, que sequer apontou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0050021-97.2018.8.26.0050 -Voto no
8
presença de sua esposa no momento de sua prisão.
Desta forma, constata-se que as drogas tinham
a mercancia como destino, de tal modo que era mesmo de rigor a
condenação do réu pelo crime de tráfico.
Por outro lado, considero que o conjunto
probatório amealhado não é firme o suficiente para seguro édito
condenatório pelo delito de corrupção ativa.
Isso porque, conquanto os policiais militares, na
Delegacia de Polícia, tenham confirmado que o acusado ofereceu a
quantia de R$ 4.000,00 para não ser preso, é certo que seus
depoimentos não foram integralmente confirmados em juízo.
O policial militar Lucas não atestou, com
precisão, a quantia oferecida pelo recorrente, ao passo que policial
Rafael sequer se lembrava do oferecimento de valores por WEVERTON.
Além disso, o réu, nas duas oportunidades em que foi ouvido, negou a
tentativa de corromper os agentes policiais, o que foi reforçado pela sua
esposa Caroline Santos Andrade.
Nesse ponto, como bem fundamentado pelo d.
juízo a quo “não há prova suficiente da corrupção. Os policiais
divergem: um diz que houve, o outro não lembra do oferecimento de
valores. O réu nega e sua mulher também. Neste quadro probatório,
não há possibilidade de se ter certeza do cometimento do crime.” (fls.
274/275).
Sendo assim, não comprovado nestes autos o
oferecimento de vantagem econômica aos policiais militares, a fim de
que omitissem ato de ofício, inevitável o reconhecimento do non liquet

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0050021-97.2018.8.26.0050 -Voto no
9
em relação ao delito previsto no art. 333, do Código Penal.
Mantida a condenação do acusado somente pelo
delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei n.
11.343/06, passo à análise da dosimetria da pena, que merece reparos.
Na
primeira
fase,
em
observância
às
circunstâncias do artigo 59, do Código Penal e do artigo 42, da Lei n.
11.343/06, a pena-base foi corretamente fixada no patamar mínimo,
em 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, no valor
unitário mínimo legal.
A
propósito,
em
que
pese
a
preclara
argumentação ministerial, não entendo ser o caso de exasperação da
pena-base.
O i. membro do Ministério Público sustenta, em
suma, que foi apreendida grande quantidade de drogas, o que
possibilitaria a majoração da reprimenda do recorrente.
Diversamente, entendo que, não obstante a
diversidade e quantidade de drogas apreendidas, a quantidade total
(53,2g de crack, 0,2g de cocaína e 40,5g de maconha), não se revela
exorbitante a ponto de justificar o aumento da pena-base.
Na
segunda
etapa,
reconhecida
a
dupla
reincidência do recorrente (fls. 212/213), o d. juízo a quo majorou a
reprimenda na razão de 1/6.
Entretanto, como bem anotado pelo Ministério
Público, em estrita observância ao princípio da individualização da
pena, a dupla reincidência do apelante é apta a ensejar maior rigor na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0050021-97.2018.8.26.0050 -Voto no
10
aplicação da pena. Desse modo, existentes duas condenações
definitivas contra o apelante, ambas ensejadoras da agravante da
reincidência, é o caso de majoração da sua reprimenda na razão de 1/5,
perfazendo 06 anos de reclusão, e pagamento de 600 dias-multa, no
valor mínimo legal.
Na última etapa, ausentes causas de aumento
ou diminuição da pena, a reprimenda permaneceu inalterada.
Frise-se o correto afastamento da causa especial
de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06, em
razão da comprovada dupla reincidência do acusado.
Como é cediço, a reincidência como agravante
genérica revela maior reprovação do agente que demonstrou não ter
incorporado os necessários valores sociais, após sofrer sanção penal
anterior, ensejando a majoração da reprimenda, de acordo com o
quanto determinado no artigo 61, inciso I, do Código Penal.
Simultaneamente, afasta a característica da primariedade e dos bons
antecedentes, evidenciando a ausência dos requisitos exigidos para o
reconhecimento da causa especial de diminuição de pena, reservada aos
agentes que tenham praticado o delito como um fato isolado em sua
vida.
Dessa forma, não há caracterização de bis in
idem com o agravamento da pena em função da reincidência e, ainda,
sua consideração para obstar a aplicação do redutor do artigo 33, §4o,
da Lei 11.343/06, uma vez que não se trata de duplo aumento da pena,
mas tão somente de não aplicação do benefício, porquanto não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0050021-97.2018.8.26.0050 -Voto no
11
preenchidos os respectivos requisitos.
Nesse sentido é a jurisprudência dos Tribunais
Superiores, pacífica quanto ao tema. Senão, vejamos.
EMENTA Recurso em habeas corpus. Penal e Processual
Penal. Tráfico transnacional de drogas. Artigo 33, caput,
c/c o art.40, I, da Lei no 11.343/2006. Pena. Dosimetria.
Apelação exclusiva do Ministério Público. Devolução, ao
tribunal ad quem, do conhecimento de toda a matéria, nos
limites do recurso. Inexistência de reformatio in pejus.
Reincidência. Reconhecimento como agravante e para o
afastamento da incidência da diminuição de pena do
art. 33,§ 4o, da Lei no 11.343/2006. Admissibilidade. Bis
in idem. Não ocorrência. Recurso não provido. 1. Dentro
dos limites da matéria impugnada na apelação do
Ministério Público, o conhecimento do tribunal ad quem é o
maior possível, razão por que o redimensionamento da
pena
não
importa
em
reformatio
in
pejus. 2.
A
reincidência constitui circunstância agravante (art.
61, I, CP) a ser obrigatoriamente considerada na
segunda fase da dosimetria da pena (art. 68, CP), ao
passo
que
a
primariedade
constitui
inafastável requisito de natureza subjetiva para a
aplicação da causa de diminuição de pena descrita
no art. 33, § 4o, da Lei no11.343/06. 3. Não havendo
dupla valoração negativa da reincidência, mas, sim,
estrita observância das regras legalmente aplicáveis
à espécie, não há que se falar em bis in idem. 4.
Recurso não provido.
(STF,
RHC
121598/SP,
Rel.
Ministro
Dias
Toffoli,
Julgamento:
21/10/2014,
Órgão
Julgador:
Primeira
Turma).
Destarte, redimensionada a pena e à míngua de
outras causas modificadoras, torno a reprimenda definitiva em 06 anos
de reclusão, e pagamento de 600 dias-multa, no valor unitário mínimo
legal.
Em razão da pena aplicada, aliada à reincidência
do réu, o regime inicial fechado deve ser confirmado, a despeito do
reconhecimento da inconstitucionalidade do §1o do artigo 2o da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0050021-97.2018.8.26.0050 -Voto no
12
8.072/90 em controle incidental pelo Plenário da Corte Constitucional1,
observados os parâmetros do artigo 33, §2o, do Código Penal.
Ademais, tendo em vista o total de pena
privativa de liberdade imposta, superior a 04 anos de reclusão, inviável
a sua substituição por penas alternativas, a teor do que dispõe o artigo
44, inciso I, do Código Penal.
Posto isto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso defensivo e dou parcial provimento ao recurso ministerial, a fim
de redimensionar a pena imposta ao apelante para 06 anos de reclusão
e pagamento de 600 dias-multa, no valor unitário mínimo legal,
subsistindo, quanto ao mais, a r. sentença de primeiro grau.
LEME GARCIA
Relator
1 STF Plenário - HC 11.840/ES Min. Rel. Dias Toffoli - DJE 17/12/12